Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-15.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO DO CONTRATO. PROVA DO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.132 DO STJ. MORA CONFIGURADA. PRECEDENTES.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar se houve a regular constituição do devedor fiduciário em mora no presente caso.
2. Na origem, o autor comprovou o envio da notificação para o endereço do devedor constante no contrato firmado entre as partes, a qual foi assinada por terceiro. Contudo, a apelante alega que se trata de assinatura falsificada, razão pela qual, sustenta que não houve regular constituição em mora.
3. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do c. Superior Tribunal de Justiça: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.".
4. Dispensando-se prova do recebimento da notificação, desnecessário averiguar suposta falsificação de assinatura na notificação extrajudicial, porquanto a mora resta caracterizada.
5. Negou-se provimento ao apelo.